Tribunal: TJDFT
Processo: 0013736-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013736-07.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 24969620). Brasília, 7 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador